Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717508-39.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIO FLAVIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, I e III, do CPP, sob o fundamento de que os fatos narrados não tinham adequação típica com a contravenção prevista no art. 47 da LCP, uma vez que constituem mera infração administrativa de trânsito (art. 231, VIII, do CTB), além de ser inepta a denúncia, por não descrever a habitualidade da prática de transporte irregular de passageiros, requisito imprescindível para configuração da referida contravenção penal. 2. Em que pese a indicação da norma distrital que regulamenta a concessão do serviço público de transporte, tal requisito não é imprescindível para o oferecimento da denúncia, porquanto a peça acusatória apresentada é suficiente a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois especifica a materialidade do crime, as circunstâncias (data, o horário e o local), bem como a autoria do delito. 3. Na hipótese, verifica-se que o autor, ora recorrido, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na QNM 18, na Avenida Hélio Prates – altura do conjunto “C” em Ceilândia/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). 4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização, vulgarmente conhecido como “transporte pirata”, caracterizado pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, além de ser socialmente inadequado. Desse modo, a atividade de transporte de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Distrito Federal, constitui contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP. 5. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 26202651 – pág. 2 e 3 do termo circunstanciado, bem como o recorrido já foi, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática da mesma infração penal. 6. O recebimento da denúncia deve ser pautado por um juízo propedêutico, haja vista que a certeza da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito. Assim, havendo indícios de autoria, inclusive confirmado pelo próprio denunciado, e a constatação de materialidade, incide o princípio do in dubio pro societate, não havendo de se falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, porquanto há elementos de verossimilhança suficientes da existência do fato delituoso. 7. Com efeito, a sentença deve ser anulada, para que a denúncia seja recebida, com a regular instrução do processo, no juízo de origem. 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para receber a denúncia e determinar o regular andamento do processo. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva do non bis in idem a imputação da parte recorrente à contravenção penal do art. 47 da LCP, e a punição da infração administrativa prevista no art. 231, VIII do CTB e do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992. Defende ser atípica a conduta de transporte irregular de passageiros, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o Código de Trânsito Brasileiro, por ter regulado inteiramente a matéria relativa à circulação nas vias terrestres, derrogou a Lei de Contravenções Pensais quanto às infrações penais praticadas na direção de veículo automotor. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXIX não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco, e, ainda que opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXIX da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO, DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Demais disso, a matéria relativa à tipicidade do delito de exercício irregular de profissão e à incidência dos princípios da insignificância, da intervenção mínima do Estado, do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais e Leis Distritais 5.691/2016 e 5.323/2014), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. (ARE 1280872, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 10/08/2020, Publicação: 14/08/2020) O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal